Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF (SUSCITADO). LOCAL DO CRIME. PARANOÁ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Os documentos juntados aos autos demonstram que a área objeto do suposto crime está localizada na Região Administrativa do Paranoá, não havendo dúvidas quanto à competência do Juízo Suscitado para o processamento do feito.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.